Tribunal: TJBA
Processo: 8002832-69.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002832-69.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: GARDENIA DE JESUS MARQUES

Advogado(s)
:
PATRICIA MATIAS GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONA C/ INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO
CREDCESTA.
SERVIDOR PÚBLICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TAXA DE JUROS INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002832-69.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BANCO MASTER S/A
e como apelad
a

GARDENIA DE JESUS MARQUES

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .